Tribunal: TJMT
Processo: 1004712-32.2024.8.11.0086
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004712-32.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SCHNEIDER E SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 24.548.152/0001-91 (APELADO), BRUNA PALOMO FERNANDES - CPF: 052.015.041-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TENSÃO ACIMA DOS LIMITES REGULAMENTARES. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CUMPRIMENTO DE NORMAS REGULATÓRIAS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por empresa do ramo de materiais de construção. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consubstanciada em tensão acima dos limites regulamentares, e condenou a concessionária à reparação dos prejuízos decorrentes da queima de equipamentos eletrônicos.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença ao argumento de que houve cumprimento integral das normas regulatórias da ANEEL, com instalação de medidor, execução de obra de melhoria na rede e compensação na fatura;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais, sob o argumento de que os fatos narrados constituem meros aborrecimentos do cotidiano;
(iii)
afastamento da condenação por danos materiais, ao argumento de que os laudos técnicos são unilaterais, não foram submetidos ao contraditório e carecem de assinatura de profissional qualificado;
(iv)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o cumprimento de procedimentos administrativos perante a agência reguladora afasta a responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados ao consumidor;
(ii)
examinar a configuração de danos morais à pessoa jurídica em razão de falha na prestação de serviço público essencial;
(iii)
analisar a suficiência do conjunto probatório para comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que basta a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor para que surja o dever de indenizar.

5. É possível estender a proteção consumerista a pessoas jurídicas quando demonstrada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face do fornecedor, em aplicação da teoria finalista mitigada.

6. O cumprimento de procedimentos administrativos perante a agência reguladora não elide a responsabilidade civil da concessionária pelos danos efetivamente causados ao consumidor, pois a compensação financeira creditada na fatura é mecanismo administrativo de natureza regulatória que não se confunde com a indenização civil decorrente da responsabilidade pelo fato do serviço.

7. A parte que, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, manifesta desinteresse e pugna pelo julgamento antecipado da lide não pode posteriormente questionar a suficiência do conjunto probatório ou pretender a desconsideração das provas documentais produzidas pela parte adversa sob o argumento de que os laudos seriam unilaterais ou inconclusivos.

8. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. O abalo à honra objetiva da empresa, consubstanciado no descrédito perante clientes e fornecedores em razão de falha na prestação de serviço público essencial por período prolongado, configura lesão extrapatrimonial passível de reparação.

9. A prestação defeituosa de serviço público essencial por período prolongado, com queima de equipamentos e prejuízo ao funcionamento de estabelecimento comercial, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 341.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227, Tema 1059; TJMT, ApCiv 0001795-31.2014.8.11.0014.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1004712-32.2024.8.11.0086, ajuizada pelo autor
SCHNEIDER E SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 332685911).

Na
origem
, a parte autora expôs ser consumidora dos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, sob a Unidade Consumidora n. 6/2988094. Sustentou que, a partir de fevereiro de 2024, passou a enfrentar problemas em sua rede elétrica, ocasionados por alta tensão, circunstância que resultou na queima de diversos aparelhos eletrônicos e elétricos de seu estabelecimento comercial.

Relatou a abertura de múltiplos chamados junto à requerida (protocolos n. 179901886, 184991679, 179872506, 180986014, 181521422, 184945686 e 1897193331), com realização de inspeção no local do dano. Aduziu que, no protocolo n. 1897193331, a concessionária constatou que o fornecimento de energia elétrica estava acima do limite permitido (tensão de 152,7 volts, quando o limite recomendado é de 133 volts), porém não solucionou adequadamente a irregularidade.

Afirmou ter arcado com consertos de equipamentos no valor total de R$ 8.156,00, ante a morosidade da requerida em providenciar os devidos reparos. Postulou a condenação da concessionária à regularização eficaz do fornecimento de energia, bem como à reparação integral dos danos materiais e morais, estes arbitrados em R$ 8.000,00 (id. 332685850).

Na
contestação
, a requerida arguiu, preliminarmente, a falta de interesse de agir, sob o argumento de que não se opôs à pretensão da autora e de que esta não aguardou a expiração dos prazos regulatórios previamente estipulados. No mérito, sustentou que não houve interrupção no fornecimento de energia, mas apenas oscilação de tensão.

Defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a autora, na qualidade de pessoa jurídica consumidora de energia, não se enquadraria como destinatária final. Quanto aos danos morais, requereu a improcedência do pedido. No tocante aos danos materiais, argumentou que os laudos apresentados são unilaterais, inconclusivos e não submetidos ao crivo do contraditório. Pugnou pela total improcedência da ação (id. 332685882).

Houve impugnação à contestação, na qual a parte autora reiterou os pedidos da exordial (id. 332685896).

A
sentença
rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, julgou procedentes os pedidos iniciais. O Juízo
a quo
fundamentou que restou comprovada a relação de consumo, com aplicação do CDC à luz da teoria finalista mitigada, ante a vulnerabilidade técnica e econômica da pessoa jurídica autora frente à concessionária. Consignou que a documentação evidenciou que a tensão na rede elétrica ultrapassou os limites recomendados.

Assentou que a irregularidade ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos, fato corroborado pelas notas fiscais e laudos anexados (ids. 170326119, 170326121 e 172816608), no valor de R$ 8.156,00, não impugnados especificamente. Registrou que, por se tratar de responsabilidade objetiva, basta a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor.

Quanto aos danos morais, consignou que a falha na prestação dos serviços ocasionou transtornos à autora, empresa que depende do regular fornecimento de energia elétrica para o desenvolvimento de suas atividades. Condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.156,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 332685910).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta o cumprimento integral das normas regulatórias da ANEEL. Aduz que instalou medidor de aferição de nível de tensão na unidade consumidora, comunicou a desconformidade dos níveis de tensão e executou obra de extensão e melhoria da rede elétrica, o que solucionou a irregularidade. Assevera que efetuou compensação na fatura, conforme determinação regulatória, de modo que não houve desrespeito aos prazos normativos.

Quanto aos danos morais, alega a inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano propriamente dito, requisitos cumulativos da responsabilidade civil. Sustenta que simples aborrecimentos cotidianos não são indenizáveis. Argumenta que, caso mantida a condenação, o
quantum
deve ser reduzido ao extremo, em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade.

No tocante aos danos materiais, aduz que os documentos juntados aos autos constituem meros documentos unilaterais e inservíveis, não submetidos ao crivo do contraditório. Pontua a ausência de comprovante de aquisição dos bens e de documento incontestável que demonstre o efetivo dano.

Afirma que os laudos não apresentam assinatura de profissional devidamente identificado e com qualificação técnica comprovada, circunstância que afastaria sua credibilidade. Sustenta que a comprovação do dano implicaria necessariamente perícia técnica dos aparelhos e da unidade consumidora da parte autora. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda (id. 332685911).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que o cumprimento parcial de procedimentos administrativos não elide a responsabilidade civil da concessionária por danos já configurados. Aduz que o Módulo 8 do PRODIST possui natureza regulatória e preventiva, não constituindo norma excludente de responsabilidade, de modo que a compensação administrativa não substitui a indenização judicial decorrente de responsabilidade civil.

Quanto aos danos morais, argumenta que as oscilações de tensão durante meses, com queima de equipamentos fundamentais ao funcionamento do estabelecimento comercial, afetaram a imagem empresarial da autora.

No tocante aos danos materiais, assevera que os autos contêm notas fiscais, laudos técnicos e orçamentos detalhados relativos aos equipamentos danificados, os quais comprovam o prejuízo econômico e o nexo causal com as oscilações de tensão. Requer a manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 332685913).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Schneider e Schneider Materiais de Construção Ltda., para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.156,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso não comporta acolhimento.

De início, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a apelada seja pessoa jurídica que utiliza os serviços de energia elétrica como insumo para o exercício de sua atividade comercial, consolidou-se entendimento no sentido de que é possível estender a proteção consumerista a pessoas jurídicas quando demonstrada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face do fornecedor (ApCiv n. 0001795-31.2014.8.11.0014, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 24/01/2024).

Ademais, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Basta, portanto, a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano causado ao consumidor para que surja o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que, nos casos de descumprimento total ou parcial dessas obrigações, as pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

No caso em análise, a própria concessionária reconheceu, em comunicação eletrônica enviada à autora, que a tensão na unidade consumidora ultrapassava os limites recomendados, pois atingiu o patamar de 152,7 volts quando o limite máximo permitido é de 133 volts.

A desconformidade dos níveis de tensão perdurou por vários meses, a despeito dos inúmeros protocolos de atendimento abertos pela consumidora junto à concessionária, e os danos aos equipamentos ocorreram antes que a concessionária providenciasse a regularização da rede, o que evidencia a ineficiência do serviço prestado.

A argumentação da apelante no sentido de que observou as normas regulatórias da ANEEL e providenciou a compensação na fatura não tem o condão de afastar a sua responsabilidade civil pelos danos causados. O cumprimento de procedimentos administrativos perante a agência reguladora não elide a obrigação de reparar os prejuízos efetivamente suportados pelo consumidor.

O Módulo 8 do PRODIST estabelece parâmetros técnicos para a qualidade do fornecimento de energia elétrica e prevê mecanismos de compensação automática em caso de desconformidade, mas essas disposições possuem natureza regulatória e preventiva. A compensação financeira creditada na fatura é mecanismo administrativo que não se confunde com a indenização civil decorrente da responsabilidade pelo fato do serviço. São institutos de natureza distinta, e a existência de um não exclui a incidência do outro.

Quanto aos danos materiais, entendo que restaram devidamente comprovados. A autora apresentou notas fiscais e laudos técnicos que demonstram os prejuízos suportados em razão da queima de equipamentos eletrônicos, como geladeira, freezer, bebedouro, interfones, travas elétricas, nobreaks e ar-condicionado.

Os documentos indicam que a causa provável dos defeitos foi a sobrecarga na rede elétrica, circunstância compatível com a desconformidade de tensão reconhecida pela própria concessionária. A apelante não impugnou de forma específica os documentos apresentados, tampouco requereu a produção de prova pericial para infirmar as conclusões dos laudos técnicos. Intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a ré manifestou desinteresse e pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, não pode agora pretender a desconsideração das provas documentais produzidas pela autora sob o argumento de que os laudos seriam unilaterais ou inconclusivos. A ausência de impugnação específica e a renúncia à produção de prova pericial impedem a apelante de questionar a suficiência do conjunto probatório.

No tocante aos danos morais, verifico que a situação vivenciada pela autora ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e a sua prestação defeituosa por período prolongado compromete de forma significativa as atividades comerciais do consumidor.

A autora é empresa que comercializa materiais de construção e depende do regular funcionamento de seus equipamentos para atender aos clientes e preservar seus produtos. A queima de diversos aparelhos eletrônicos, somada à demora injustificada na resolução do problema, prejudicou o funcionamento do estabelecimento comercial e causou constrangimento perante a clientela.

O enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. O abalo à honra objetiva da empresa, consubstanciado no descrédito perante clientes e fornecedores em razão da falha na prestação do serviço essencial, configura lesão extrapatrimonial passível de reparação.

Por fim, a quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença mostra-se adequada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pois atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização sem configurar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em razão do desprovimento integral do recurso interposto pela parte sucumbente na origem, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026